Tribunal: STF
Processo: RE 1478168
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 25, fls. 11-12):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL MAGAREFE. AGENTES BIOLÓGICOS. 



    1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do Trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.



    2. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno. Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULO 11/02/2015 Puhlic 12/02/2015).



    3. Admite-se como especial a atividade de magarefe, com exposição a agentes biológicos, como previsto no item 1.3.1 do Decreto 83.080/79.



    4. A correção monetária, que incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425.



    5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme entendimento consolidado na c. 3ª Seção desta Corte (AL em El n. I0l940-3l.2002.4.03.6l0). A partir de então deve ser observada a Súmula Vinculante nº 17.



    6. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 40, do Art. 85, do CPC, e a Súmula III, do e. STJ.



    7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Ari. 4°, 1, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95. com a redação dada pelo Art. 3° da MP 2.180.35/01, e do Art. 8°, § 1°, da Lei 8.620/93.



    8. Remessa oficial, havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 29), foram rejeitados (Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOSÉ SEBASTIÃO ESTEVES DE FARIAS alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, XIII, c/c art. 7º, XXXIII, da CF/1988.



    Preliminarmente, destaca que “a matéria aqui versada (possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde) teve a sua Repercussão Geral reconhecida nos autos do RE 791.961/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, sob o Tema 709” (Doc. 34, fl. 4).



    Prossegue, aduzindo que “a limitação contida no art. 57, §8°, da Lei nº 8.213/91 - que proíbe a percepção do beneficio da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde - é INCONSTITUCIONAL, haja vista que seu teor contraria o disposto no art. 5º, XIII, e no art. 7º, XXXIII, da Carta Maior, que consagram o livre exercício profissional e proíbem o trabalho penoso somente ao menor de idade” (Doc. 34, fl. 6).



    Nessa linha, afirma que “o trabalhador adulto não pode ser protegido de si mesmo, de tal sorte que o Estado não pode proibi-lo de continuar ativando-se às atividades penosas, mesmo depois de aposentado em caráter especial” (Doc. 34, fl. 7). No ponto, realça que “não retornou voluntariamente ao trabalho, mas, continuou laborando em condições insalubres enquanto aguardava o provimento jurisdicional, tendo em vista que o Recorrido negou indevidamente o seu benefício de aposentadoria especial” (Doc. 34, fl. 7).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e fixar a data de início do benefício (DIB) a partir do requerimento administrativo (DER em 28/09/2011).



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE sob os fundamentos de que (a) trata-se de matéria de índole infraconstitucional; e (b) incide a Súmula 279/STF (Docs. 45 e 46).



    No Agravo (Doc. 54), a parte refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    Em seguida, a Vice-Presidência do Juízo de origem determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador para proceder a eventual adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do RE 791.961/PR, Tema 709 da repercussão geral (Doc. 60).



    Em nova análise da questão, o Relator do processo na origem aduziu que o acórdão recorrido foi decidido em consonância com o Tema 709 do STF, pois “reconheceu o direito à aposentadoria especial e, consignou a ressalva do § 8º, do Art. 57, da Lei 8.213/91, fixando o termo inicial do benefício a partir de 30/10/2013 – data em que cessou o trabalho registrado no CNIS, por consequência, decidiu no mesmo sentido do tema 709 do e. STF” (Doc. 61, fl. 2).



    Por fim, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos, encaminhados ao STF (Doc. 65).



    É o relatório. Decido. 



     



    No Recurso Especial 2.077.638-SP, transitado em julgado em 5/2/2024 (Doc. 90), o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao apelo do recorrente, interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário, que perdeu seu objeto. 



    Veja-se a ementa do julgado proferido pelo ilustre Min. BENEDITO GONÇALVES, do STJ (Doc. 84, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. SEGURADO QUE NÃO CESSOU O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ESPECIAL ANTES DA CONCESSÃO DEFINITIVA DO BENEFÍCIO. CABIMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL EXERCIDA PARA GARANTIA DA SUBSISTÊNCIA, EM DECORRÊNCIA DA INDEVIDA DENEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. TERMO INICIAL A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.”



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente